Tribunal: TJPA
Processo: 0004343-28.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004343-28.2012.8.14.0301

APELANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: JOSE ROOSEVELT ARAUJO CORREA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO REALIZADA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA EMBARGANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA DEMONSTRANDO QUE O VENDEDOR ERA EMPREGADO DA EMBARGANTE E UTILIZAVA A ESTRUTURA INTERNA PARA PRÁTICAS IRREGULARES. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA E AFIRMOU A SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FRAGILIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. OBSCURIDADE PARCIAL CARACTERIZADA. ESCLARECIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES AFASTADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I - Os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, destinando-se ao saneamento de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do C
ódigo de Processo Civil
, não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

II - No caso concreto, não há omissão a ser suprida: o acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do C
ódigo de Processo Civil
) e da teoria da aparência, reconhecendo
dos indícios de que

negócio fora concluído no estabelecimento da embargante, mediante atuação de seu funcionário.

III - Verifica-se, todavia, leve obscuridade, pois o acórdão consignou a
existência deste conjunto
probatório sem explicitar, de forma nominal, os documentos que reforçam a responsabilidade da empresa
embargante
— notadamente o contrato de trabalho do vendedor responsável pela negociação (ID. 18013824 – pág. 2) e a notificação de demissão por justa causa (ID. 18013824 – pág. 4), que registram o uso indevido das dependências da empresa para realização de vendas irregulares.

IV - A integração ora promovida não altera a
ratio

decidendi
, tampouco conduz à modificação do resultado do julgamento: os documentos mencionados consolidam a incidência da teoria da aparência e corroboram a conclusão de que o consumidor foi induzido a acreditar na legitimidade da operação realizada dentro da empresa.

V - Efeitos infringentes afastados, por inexistirem contradições internas ou vícios lógicos capazes de alterar a conclusão colegiada sobre a responsabilidade civil da embargante.

VI - Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas para fins integrativos, sem modificação do resultado do julgamento.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004343-28.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADA: JOSE ROOSEVELT ARAUJO CORREA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, ao julgar a Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por JOSE ROOSEVELT ARAÚJO CORREA JÚNIOR, manteve integralmente a sentença de procedência, reconhecendo a responsabilidade civil da embargante com fundamento na teoria da aparência e na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nos presentes embargos, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar argumentos relativos à suposta fragilidade probatória dos documentos que embasaram a condenação.
Nesse sentido, a
lega que tais elementos seriam insuficientes para caracterizar
sua responsabilidade pelo ato ilícito que ensejou o
dano material. Requer, ainda,
aplicação de
efeitos infringentes, a fim de
alter
ar o resultado do julgamento.

Para além disso, realiza o prequestionamento relativo a supost
a ofensa ao
s

art
s
.
373 e
927 do C
ódigo de Processo Civil
e aos

arts
. 186 e
188, I,
do Código Civil
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, verifico que não há omissão no julgado, uma vez que o acórdão embargado analisou a controvérsia a partir da
aplicação da

teoria da aparência
, da responsabilidade objetiva do fornecedor e da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.

Todavia,
percebe-se que o acórdão
quedou
em
leve obscuridade na sua exposição, sanável sem alteração do resultado do julgamento. Explico.

Em um primeiro plano, verifica-se que o acórdão destacou que

“
com base no conjunto probatório dos autos, resta comprovado que a empresa demandada não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade”
(ID. 25581055)
, mas não explicitou, de forma nominal, quais documentos corroboram essa conclusão, o que pode gerar aparente dúvida acerca da efetiva amplitude das provas consideradas pelo colegiado.

Consultando os autos, observa-se que o conjunto probatório não se limita ao recibo manuscrito e aos extratos bancários mencionados pela embargante. Ao contrário, existem elementos documentais robustos que reforçam a legitimidade passiva da empresa
embargante
e demonstram o enquadramento da situação fática na teoria da aparência.

Com efeito
, c
onsta dos autos o contrato de trabalho do Sr. Sérgio
Haick
, responsável pela negociação objeto da demanda (ID. 18013824 – pág. 2), comprovando que era funcionário da empresa embargante à época dos fatos
. D
o mesmo modo, há carta de notificação de demissão por justa causa (ID. 18013824 – pág. 4), na qual se registra expressamente que o empregado utilizava as dependências internas da empresa para realizar vendas irregulares, circunstância que reforça a
s teses apresentadas pelo polo consumidor.

Tais documentos são,
aliados aos apresentados pelo autor
, suficientes para legitimar a conclusão adotada pelo acórdão, na medida em que demonstram que:
(i) o

vendedor era, de fato, integrante do quadro funcional da empresa;
(
ii
) a
negociação ocorreu no interior da empresa
, mediante entrega de recibo cuja assinatura fora autenticada em cartório; (
iii
) o
funcionário foi dispensado exatamente por utilizar a estrutura empresarial para conduzir práticas ilícitas
.

Eis que, portanto, a
situação concreta se amolda com precisão à teoria da aparência
, amparando a responsabilidade objetiva do fornecedor
, como bem destacou o acórdão.

Logo, ainda que o acórdão não tenha mencionado expressamente tais documentos, a
ratio

decidendi
permanece hígida
, sendo plenamente possível o saneamento da obscuridade sem qualquer modificação do resultado do julgamento.

Registre-se que o acolhimento dos presentes embargos
se dá
apenas para fins integrativos, a fim de esclarecer fundamentos já considerados pela Turma, sem atribuição de efeitos infringentes, porquanto inexistente qualquer contradição lógica ou jurídica capaz de alterar a conclusão colegiada.

Por fim, quanto ao prequestionamento, n
ota-se que o acórdão, devidamente integralizado por meio deste acórdão, examinou a integralidade das provas contidas nos autos e reconheceu a aplicabilidade da teoria da aparência, o que aproxima a responsabilidade civil da embargante. Logo, não há o que se falar em ofensa aos
art
s
.
373 e
927 do C
ódigo de Processo Civil
e aos

arts
. 186 e
188, I,
do Código Civil, levando em consideração a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para esclarecer os fundamentos constantes do acórdão embargado, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento, que permanece integralmente mantido.

Belém, data registrada em sistema.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026